Tribunal: TJDFT
Processo: 0725451-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725451-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intimem-se os agravados, para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora